Tribunal: TJMT
Processo: 1016465-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1016465-55.2021.8.11.0000
Processo originário: Ação de Obrigação de Fazer n. 1016590-17.2021.8.11.0002
Agravante: Ministério Público Estadual
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Nayany Balbuena Novaes, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Civil Pública de Preceito Cominatório n. 1016590-17.2021.8.11.0002, deferiu, em parte, a tutela de urgência, consistente no pedido de realização de cirurgia bariátrica, nos seguintes termos:
Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência, para que o Estado de Mato Grosso providencie a inclusão da Requerente na Central de Regulação para realização de cirurgia bariátrica (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizada obedecendo a ordem cronológica dos pedidos cirúrgicos de gastroplastia do SUS e em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete.
Sustenta, o Agravante, que a paciente Nayany Balbuena Novaes é portadora de Obesidade Grau III, com comorbidades Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Melitus tipo 2, fez acompanhamento ambulatorial para perda de peso, submetida a tratamento medicamentoso (sibutramina, topiramato, sertralina e victoza) sem sucesso.
Afirma que o médico que acompanha a paciente recomendou a cirurgia bariátrica em razão dos fatores de risco consistentes em Diabetes Melitus, Hipertensão Arterial e que a solicitação do procedimento cirúrgico foi realizada em 05/07/2019, via SISREG, e encaminhada para a Central Reguladora Estadual, contudo, apesar do tempo transcorrido e da urgência que o caso requer não há sequer previsão para sua realização, permanecendo em situação de pendência desde então.
Assevera que o deferimento parcial da liminar, para que seja respeitada a ordem cronológica dos pedidos cirúrgicos de gastroplastia do SUS, equivale ao indeferimento da decisão, porque o Estado não foi instado a adotar providências para disponibilizar as cirurgias aos pacientes que estão aguardando na fila de espera.
Aduz que a saúde da paciente está em risco, gerando a necessidade de obtenção de tutela jurisdicional urgente para garantir atendimento adequado em seu favor.
Afirma que há, nos autos, elementos que indicam a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico, conforme os laudos firmados por profissionais que acompanham a paciente, ora Agravante.
Feitas essas considerações, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar, ao Requerido, que disponibilize, imediatamente, a cirurgia bariátrica em favor da Agravante.
Juntou documentos.
É o relatório.
Como visto, pretende a Agravante que seja concedido efeito ativo ao recurso, para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, que deferiu, em parte a tutela antecipada, tendo determinado ao Estado de Mato Grosso que providencie a inclusão da paciente na Central de Regulação para realização de cirurgia bariátrica, observando-se a ordem cronológica dos pedidos cirúrgicos de gastroplastia do SUS.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar a realização de cirurgia bariátrica, porque a Agravante apresenta obesidade grau III, com Hipertensão Arterial, Diabetes etc.
Inicialmente, o Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, solicitou parecer do NAT, que asseverou que o procedimento vindicado é eletivo e não há urgência (id. 101529492 - pág. 60)
O Magistrado singular, consubstanciado no parecer citado alhures, deferiu, em parte, o pleito, determinando a regulação da paciente, bem como seja observada a ordem cronológica dos pedidos de cirurgia bariátrica (id. 95935498 - pág. 5).
Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
Pela análise perfuntória dos fatos, não se descura da situação da paciente; contudo, a princípio, carentes os autos de prova da urgência na realização da aludida cirurgia.
Vê-se, dos documentos trazidos aos autos que, embora seja necessária a cirurgia, não há referência à urgência na sua realização e nem há risco de morte.
No mesmo sentido, pela conclusão, apontada no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), trata-se de caso eletivo, que não requer urgência e(ou) emergência.
Nesta seara recursal, não há como contrapor as argumentações do Núcleo de Apoio Técnico.
Demais disso, este tem sido o entendimento deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA BARIÁTRICA – OBESIDADE MÓRBIDA – PERICULUM IN MORA AUSENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a não realização do procedimento cirúrgico bariátrico, por mais relevante que seja à dignidade da paciente, não acarretar risco imediato de morte, não se configura a necessária urgência para efeito de concessão de antecipação de tutela. A mera notícia de que o ente público se negou a realizar o procedimento cirúrgico, sem a demonstração da urgência, não se presta a embasar a pretensão recursal, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. Não conseguindo demonstrar a periculum in mora no presente caos, a não concessão do pedido de tutela de urgência mostrou-se acertada. (N.U 1004273-95.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/03/2021, publicado no DJE 15/03/2021). (Destaquei).
Dessa forma, em cognição sumária, ante a ausência de perigo da demora, para a realização do procedimento cirúrgico pretendido, tenho que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal não foram preenchidos, o que implica a não concessão.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator